Tribunal: TJPA
Processo: 0018761-88.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, § 2º, INC. I DO CPB. 1) ÉDITO CONDENATÓRIO RESPALDADO EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS INQUISITORIAIS ? IMPROCEDÊNCIA ? DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE ADMINISTRATIVA CORROBORADO PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS TANTO EM SEDE INQUISITORIAL, COMO EM JUÍZO. 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA ? PROVIMENTO - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, COMO NA HIPÓTESE ? CRIME ANTERIOR À LEI 13.964/19, QUE PREVÊ O USO DE ARMA BRANCA COMO MAJORANTE AO CRIME DE ROUBO ? IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL IN PEJUS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 3) SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O ABERTO ? ART. 33, §2º, ALÍNEA C, DO CPB. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA, COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, E, DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDO O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O ABERTO.1- A materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas nos autos através da palavra da vítima na fase administrativa, corroborada pelo Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados tanto em sede inquisitorial, como em juízo.2- O afastamento da majorante do uso de arma é medida que se impõe, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à lei 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal in pejus. Assim, desclassificado o crime imputado ao apelante para o de roubo simples, impõe-se, de igual modo, o redimensionamento da reprimenda a ele estabelecida para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.3- Tendo em vista o quantum da reprimenda corporal redimensionada, bem como não ter sido valorada em desfavor do apelante nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, impõe-se a substituição do regime prisional semiaberto a ele estabelecido, para o mais brando, à luz do art. 33, §2º, alínea c, do CPB.4- Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, com o consequente redimensionamento da pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, e, de ofício, substituído o regime prisional semiaberto para o aberto.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 00187618820148140401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém
APELANTE: Franck Eduardo Lima (Def. Pub. Breno Luz Morais)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, INC. I DO CPB. 1) ÉDITO CONDENATÓRIO RESPALDADO EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS INQUISITORIAIS - IMPROCEDÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE ADMINISTRATIVA CORROBORADO PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS TANTO EM SEDE INQUISITORIAL, COMO EM JUÍZO. 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA - PROVIMENTO - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, COMO NA HIPÓTESE - CRIME ANTERIOR À LEI 13.964/19, QUE PREVÊ O USO DE ARMA BRANCA COMO MAJORANTE AO CRIME DE ROUBO - IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL
IN PEJUS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES - REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 3) SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O ABERTO - ART. 33, §2º, ALÍNEA
C,
DO CPB. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA, COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, E, DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDO O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O ABERTO.
1-

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas nos autos através da palavra da vítima na fase administrativa, corroborada pelo Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados tanto em sede inquisitorial, como em juízo.
2-

O afastamento da majorante do uso de arma é medida que se impõe, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se
de novatio legis in mellius
, sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à lei 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal
in pejus.
Assim, desclassificado o crime imputado ao apelante para o de roubo simples, impõe-se, de igual modo, o redimensionamento da reprimenda a ele estabelecida para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
3-

Tendo em vista o
quantum
da reprimenda corporal redimensionada, bem como não ter sido valorada em desfavor do apelante nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, impõe-se a substituição do regime prisional semiaberto a ele estabelecido, para o mais brando, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB.
4-

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, com o consequente redimensionamento da pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, e, de ofício, substituído o regime prisional semiaberto para o aberto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Franck Eduardo Lima, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 10ª Vara Penal da Capital, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em razão recursal, o Apelante sustentou estar o édito condenatório contra ele proferido respaldado em provas exclusivamente inquisitoriais, impondo-se a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, requereu a exclusão da majorante referente ao uso de arma durante a empreitada.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos do apelo e pugnou pelo seu conhecimento e improvimento, no que foi seguido pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, nesta Superior Instância.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 29 de setembro de 2014, por volta das 19h, a vítima caminhava em via pública quando foi abordada pelo apelante, que mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca, subtraiu-lhe a bolsa tiracolo, contendo objetos de uso pessoal, documentos, aparelho celular da marca Samsung e a chave de sua casa.

Ainda segundo a peça acusatória, após a prática delitiva, o apelante empreendeu, porém foi capturado por agentes da polícia militar em diligência, tendo sido com ele apreendido os pertences da vítima e a arma branca utilizada durante a empreitada.

Assim, foi o recorrente denunciado e sentenciado como incurso na prática delitiva disposta no art. 157, §2º, inc. I, do CPB.

Alega o apelante estar o édito condenatório respaldado exclusivamente em provas inquisitoriais, impondo-se a sua absolvição, no que não assiste razão, senão vejamos:

Em sede inquisitorial, a vítima relatou em detalhes a empreitada e apontou o apelante, sem sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo que lhe tomou de assalto, corroborando com o seu relato, tem-se o depoimento do cabo da polícia militar Edimauro Santos Oliveira, que asseverou estar de serviço no dia dos fatos, quando foi acionado via CIOP, para atender uma ocorrência de roubo, sendo que ao se dirigirem ao local indicado, localizaram a vítima em questão, que, por sua vez, relatou o ocorrido e apontou onde supostamente estaria escondido o apelante, circunstância na qual a referida vítima seguiu na viatura junto aos agentes em diligência, a fim de localizarem o acusado, no que obtiveram êxito, estando o mesmo ainda em posse dos bens subtraídos e do instrumento cortante utilizado na empreitada.

Ressalta-se que, no mesmo sentido, foi o depoimento dos também policiais militares Saulo Roberto da Silva Mendonça e Rud Gerson Macedo Duarte, os quais foram ainda corroborados pela palavra da própria vítima
.

Ademais, em que pese a vítima não tenha sido ouvida pela autoridade judicial, extrai-se da audiência gravada em mídia, às fls. 24, ter o policial militar EDIMAURO SANTOS DE OLIVEIRA, não só ratificado o teor do depoimento por ele prestado em sede inquisitorial, como também confirmado o fato da vítima ter apontado o apelante como sendo a pessoa que havia lhe tomado de assalto, tendo assim esclarecido,
verbis: ¿que se encontrava em ronda quando tomou conhecimento pelo ciop que uma senhorita havia sido assaltada; que ao chegar no local indicado as pessoas disseram que o acusado havia entrado em uma passagem que tem saída pelos dois lados; que os dois lados da passagem estavam abertos; que como era uma área grande ficaram meia hora procurando e não acharam; que quando estavam quase desistindo localizaram o acusado atrás de umas telhas brasilit; que apreenderam com o acusado os pertences da vítima; que a vítima permaneceu na diligência com a polícia; que a vítima reconheceu seus pertences e o instrumento cortante utilizado pelo acusado; que a vítima estava nervosa; que o acusado não reagiu e admitiu¿.

No mesmo sentido, o policial militar SAULO ROBERTO DA SILVA MENDONÇA também asseverou perante o juízo,
verbis:

¿que estava com outro policial na viatura; que foram acionados pela vítima; que populares disseram que o acusado havia entrado em um beco que atravessa de uma rua para outra; que passaram duas ou três vezes e encontraram o acusado escondido em umas telhas; que recolheram os pertences da vítima e o instrumento cortante utilizado na empreitada; que o acusado encontrava-se sozinho¿.

Com efeito, vê-se que o depoimento extrajudicial da vítima foi fartamente corroborado pelo Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos encontrados em posse do apelante, bem como pelos depoimentos testemunhais, tanto na fase administrativa, como em juízo, conforme transcrito alhures, estando evidenciada a materialidade a autoria delitiva do apelante, de modo a não prosperar o argumento por ele sustentado de estar o édito condenatório respaldado exclusivamente em provas inquisitoriais.

Entretanto, tem-se que a exclusão da majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, é medida que se impõe, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius,
sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à lei 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal
in pejus.

Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, exclui-se a incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inc. I, §2º, art. 157, do CPB.

Com efeito, tendo o magistrado sentenciante estabelecido a reprimenda base do apelante no patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, bem como causas de diminuição ou aumento da pena, torna-se o referido
quantum
total e definitivo, devendo o regime prisional estabelecido ser, de ofício, substituído para o aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB, enquanto que a pecuniária fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para afastar a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, redimensionando-se, por tal razão, a sanção imposta para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, substituindo-se, de ofício, o regime prisional semiaberto estabelecido em primeira instância, para o mais brando.

É como voto
.

Belém (Pa), 21 de janeiro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

8